Tribunal: TJSP
Processo: 1002433-78.2019.8.26.0297
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1.021 do CPC - Interposto o recurso, devolve-se ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932, IV

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1.021 do CPC - Interposto o recurso, devolve-se ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932, IV do CPC – Possibilidade - Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional - Poder-dever atribuído ao relator.
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Danos em equipamentos - Responsabilidade objetiva da concessionária – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela requerida, além do efetivo pagamento da indenização securitária e a correspondência entre o seu valor e os prejuízos apurados – Ausência de comprovação do efetivo pagamento da indenização – Ausência de recibo de pagamento já efetuado ou documento bancário idôneo a comprovar a transferência ou depósito bancário – Honorários advocatícios – Incidência do artigo 85, §8o do CPC – 10% do valor da condenação – Valor fixado que atende os critérios legais, e remunera de forma adequada o patrono da ré – Redução da verba – Não cabimento - Improcedência mantida – Não provimento do recurso de apelação mantido.
Agravo interno não provido.